Tribunal: TJDFT
Processo: 0737729-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. ART. 165-A DO CTB. AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MULTA DEVIDA. REDUÇÃO DO VALOR. OBSERVÂNCIA AO ART. 81 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido, e condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor correspondente ao da infração aplicada. Em suas razões, argumenta que a aplicação da sanção exige a comprovação de condutas intencionais que demonstrem má fé, e a conduta do recorrente não se amolda ao caso, já que suas ações foram pautadas no exercício legítimo do direito de defesa. Pede a reforma da sentença a fim de afastar a condenação.
2.Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id. 68672831.
3.A matéria devolvida a esta Turma Recursal refere-se à regularidade da aplicação da multa por litigância de má-fé. A multa por litigância de má-fé somente é cabível quando a parte incide em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Nos termos do art. 5o do CPC, todos que participam do processo devem pautar sua conduta pela boa-fé. No caso concreto, o recorrente foi abordado em um bloqueio policial e recusou-se a realizar o teste do etilômetro, conforme registrado na notificação de autuação juntada aos autos (ID 68672813), que inclui seus dados como condutor do veículo, evidenciando sua ciência da autuação. Ademais, restou demonstrado que as notificações de autuação e penalidade foram enviadas dentro do prazo legal (ID 68672820). Dessa forma, a alegação do autor de que não recebeu a notificação contraria a verdade dos fatos, configurando tentativa de induzir o juízo a erro. O Juízo de origem corretamente concluiu que a pretensão de anular a infração sob o argumento de falta de notificação afronta disposição expressa dos arts. 165-A e 282, § 6o, do CTB, especialmente quando a remessa das notificações foi devidamente comprovada.
4.Assim, estando configuradas a alteração da verdade dos fatos e a violação de norma expressa, nos termos do art. 80, incisos I e II, do CPC, a aplicação da multa por litigância de má-fé foi acertada. Entretanto, ainda que não haja pedido subsidiário expresso no recurso para redução da multa, a sua fixação deve observar o disposto no art. 81 do CPC, que determina que a penalidade deve ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa. Considerando que a ação não possui valor irrisório, é necessária a redução da multa ao percentual de 10% do valor atualizado da causa.
5.Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir a multa por litigância de má-fé ao patamar correspondente a 10% do valor da causa.
6.Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de parte integralmente vencida (art. 55 da Lei 9099/95).
7.A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.